Tribunal: STF
Processo: RE 1514458
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 4, fl. 8):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONFLITO ENTRE ÍNDIOS DA MESMA COMUNIDADE. EXPULSÃO DE FAMÍLIA INDÍGENA. MOTIVO APARENTEMENTE RELACIONADO À DISPUTA POR TERRAS. NOTÍCIAS DE QUE O CACIQUE APROPRIOU-SE DAS TERRAS COM FINS PARTICULARES, DESTOANTES DA TRADIÇÃO. DIREITO AO REGRESSO DA FAMÍLIA EXPULSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À FUNAI E A UNIÃO. REALOCAÇÃO DA FAMÍLIA NAS TERRAS QUE OCUPAVAM OU EM ÁREAS PRÓXIMAS DEMARCADAS COMO TERRITÓRIO INDÍGENA. 



    I. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara da SJAL que, em sede de ação civil pública proposta em face da União e da Funai, julgou improcedentes os pedidos para reintegração da família da índia Edisvânia dos Santos à Aldeia Karapató-Plaki-ô e declarou a perda superveniente do objeto no que tange à reintegração da família do índio Valdomiro Aleixo da Silva à Aldeia Fazenda Canto, pela falta de interesse ao retorno.



    II. Legitimidade ativa do MPF e legitimidade passiva da União reconhecidas.



    III. Entendimento do Juízo de primeiro grau que apreciou a causa sem que fosse realizado estudo técnico pela Funai sobre os ocupantes da gleba e sobre terras sobrando não foi teratológico.



    IV. Em relação a Valdomiro Aleixo, tem-se, conforme seu depoimento, que não há interesse em regressar à aldeia, mas somente conseguir terras para complementar sua renda, patente a falta de interesse processual pela desnecessidade e inutilidade da demanda. Mantida a extinção do feito sem resolução do mérito neste ponto.



    V. O caso Edisvânia dos Santos revelou-se diferente. Conforme a análise profunda do magistrado acerca dos elementos de prova, a expulsão da índia e de sua família não decorreu propriamente de divergências sobre rituais, mas de colisão com os interesses particulares do Cacique Juarez de Souza, que, segundo notícias dirigidas à própria Funai, se apropriou de terras, explorando-as financeiramente, inclusive mediante arrendamento a não índios.



    VI. Não pareceu acertado o entendimento do Juízo singular quanto à impossibilidade de se determinar, na situação atual, caracterizada por litígio de posse de terras, que a Funai e a União adotem as providências para garantir o retorno da índia e de sua família dentro da terra indígena da própria etnia ou em terras próximas.



    VII. Tendo a expulsão sido desvirtuada das tradições indígenas, eis que decorreu de acirramento com o Cacique por questões de terras, entende-se que à família expulsa cabe o direito de retornar às suas moradias.



    VIII. Provimento da Apelação interposta pelo MPF, reformando parcialmente a sentença para determinar que a Funai e a União, mediante prévia mediação com os demais membros da Aldeia Karapató-Plaki-ô, realoquem a família de Erisvânia dos Santos dentro das terras de sua tribo, ou em espaço próximo demarcado como território indígena.”



    Opostos Embargos de Declaração pela FUNAI (Doc. 5) e pela UNIÃO (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 7).



    Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que dera provimento ao Recurso Especial da UNIÃO, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos Embargos de Declaração (Doc. 20), o TRF/5ª, em nova análise da questão, deu parcial provimento aos aclaratórios para sanar a omissão, sem efeitos infringentes. Veja-se a ementa do julgado (fl. 3, Doc. 23):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. INGRESSO DA COMUNIDADE INDÍGENA NA LIDE INDEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ARTS. 35 E 36 DA LEI 6.001/73. FUNAI DEFESA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DOS DIREITOS DOS SILVÍCOLAS E DAS COMUNIDADES INDÍGENAS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO FORMADO ENTRE UNIÃO E FUNAI. OMISSÃO. SUPRIDA. JULGADO ACLARADO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. a 3. omissis.



    4. O art. 114 do CPC estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.



    5. Note-se que o art. 129, da Constituição Federal, e o inciso XI, do art. 6º, da Lei Complementar nº 75/93, estabelecem que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas. Por sua vez, por força do disposto nos arts. 35 e 36 da Lei 6.001/73, cabe à FUNAI a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas.



    6. Assim, o litisconsórcio necessário se estabelece, na verdade, entre a União e a FUNAI, esta última representando os interesses dos indígenas, conforme expressa previsão legal, cabendo a esta, por evidente, as providências necessárias à realocação.



    7. Nesta medida não subsiste o argumento de que a Comunidade Indígena Karapató-Plaki-ô deveria integrar a lide, visto que eventual presença da comunidade no processo se daria apenas em caráter facultativo. Ademais, na decisão de id 4058001.334238 o juízo de origem negou o ingresso da comunidade indígena sob o fundamento de que "trazer aos autos as lideranças indígenas envolvidas para compor o pólo passivo da demanda só iria tumultuar o andamento processual", decisão que não foi impugnada pela FUNAI. A autarquia também não recorreu contra a sentença proferida, que manteve o indeferimento, sequer levantou esta questão nas contrarrazões à apelação do MPF, de modo que a sentença transitou em julgado no ponto.



    8. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.”



    No Recurso Extraordinário da FUNAI (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se as seguintes violações aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 127, sustentando a inadequação da ação civil pública para a defesa de direitos individuais; (b) arts. 5º, LV e 232, pois “as comunidades indígenas têm capacidade processual para defesa de seus direitos em juízo, integrando a relação processual na condição de partes legitimadas constitucionalmente para sua defesa em nome próprio” (Doc. 10, fl. 5); e (c) art. 231, ao fundamento de que deve-se afastar a realocação dos índios expulsos nas terras que ocupavam ou em áreas de terras nas proximidades das aldeias de origem, respeitando-se a autonomia dos grupos indígenas nas suas decisões tribais, de acordo com as instituições próprias, organização social, costumes e tradições (art. 231, CF/1988). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para (fl. 8, Doc. 10): “(a) EXTINGUIR o processo sem a resolução do mérito, pela inadequação da ação civil pública, para a defesa de direitos individuais; ou (b) ANULAR o processo, a partir da citação, para determinar o chamamento das Comunidades Indígenas, para a defesa judicial de seus direitos em nome próprio; ou (c) REFORMAR integralmente o Acórdão recorrido, para afastar a realocação dos índios expulsos nas terras que ocupavam ou em áreas de terras nas proximidades das aldeias de origem, respeitando-se a autonomia dos grupos indígenas nas suas decisões tribais, de acordo com as instituições próprias, organização social, costumes e tradições.“



    Quanto ao Recurso Extraordinário da UNIÃO, com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, por negativa de prestação jurisdicional; (b) arts. 127 e 129, III, c/c os arts. 231 e 232, pois o Ministério Público não possui legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública em defesa de "interesses individuais"; (c) arts. 231 e 232, defendendo a ilegitimidade passiva da União; e (d) arts. 231 e 232, sustentando a legitimação plena conferida à Comunidade Indígena, para defesa judicial dos seus interesses.



    Nessa linha, argumenta que “carece o Ministério Público de "legitimidade ativa" para ajuizar ação em favor de pessoa específica, até porque a Ação Civil Pública, típica ação coletiva, não se presta à tutela de "interesse individual” [...]. Por conseguinte, há de ser reconhecida a ilegitimidade ativa, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito” (Doc. 12, fl. 16).



    Afirma que “a FUNAI, sendo autarquia federal, não possui vínculo de subordinação hierárquica com a União, que não pode intervir nos atos que são de competência daquela Fundação. A União, assim, não pode exercer poderes de representação ou assistência jurídica inerentes ao regime tutelar dos povos indígenas, vez que é finalidade da autarquia” (Doc. 12, fl. 17).



    Ressalta que a Comunidade Indígena tem legitimidade plena para defesa judicial de seus interesses, razão pela qual deve-se assegurar sua inclusão na lide (litisconsórcio necessário), sob pena de extinção do feito (fl. 32, Doc. 12).



    Por fim, requer (fl. 32, Doc. 12): “a) preliminarmente, anular o acórdão, por negativa de prestação jurisdicional, assegurando a integral apreciação da lide; b) reconhecer que o Ministério Público não possui legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública em defesa de "interesses individuais", com a extinção do feito sem julgamento do mérito; c) reconhecer a ilegitimidade passiva da União, com a extinção do feito sem julgamento do mérito; d) reconhecer a Legitimação Plena conferida à Comunidade Indígena, para defesa judicial dos seus interesses; assegurando sua inclusão na lide, sob pena de extinção do feito.“



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem, inicialmente admitiu o RE da UNIÃO (Doc. 13, fl. 1); e, quanto ao RE da FUNAI, foi inadmitido aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento dos arts. 5º, LV; 127; e 232 da CF/1988; e (b) com relação ao art. 231 da CF/1988, incide a Súmula 279/STF (fl. 2, Doc. 14).



    No Agravo, a FUNAI refutou os óbices ao conhecimento do apelo (Doc. 15).



    É o relatório. Decido. 



     



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, ambos os recursos serão analisados conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ao fundamentar a repercussão geral, a FUNAI sustenta que (Doc. 10, fl. 2):



    “II - DA PRELIMINAR - REPERCUSSÃO GERAL 



    3. A questão debatida é pertinente ao acórdão em que Poder Judiciário determina a realocação dos índios expulsos nas terras que ocupavam ou em áreas de terras nas proximidades das aldeias de origem, deixando-se de respeitar a autonomia dos grupos indígenas nas suas decisões tribais, de acordo com as instituições próprias, organização social, costumes e tradições.



    4. O acordão recorrido representa indevido precedente ou reflexo ante as 687 terras indígenas, integradas por 215 etnias e representativas de 13% do território nacional, nas quais podem proliferar diversos provimentos judiciais determinando a realocação ou o retorno de índios afastados de suas terras por decisão tribal, não determinados por Lei ou pela Constituição Federal.



    5. Com efeito, conclui-se pela relevância jurídica, caracterizando-se a repercussão geral, para a admissão e conhecimento deste recurso extraordinário.”



    Quanto à UNIÃO, apresenta os seguintes argumentos (Doc. 12, fl. 15): 



    “4. DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Cabe ressaltar a presença da repercussão geral (art. 1.035, CPC) tendo em vista que se discute a Legitimação Plena das Comunidades Indígenas para a defesa judicial dos seus interesses, diante de "conflito intraétnico"; bem como a ilegitimidade passiva da União; e a ilegitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em favor de "interesses individuais". 



    Logo, há questões relevantes, sob vários aspectos (econômico, político, social e jurídico), que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Há um conflito de constitucionalidade que demanda a apreciação e julgamento da Suprema Corte, uma vez que a lide transcende o caso concreto, com risco de "efeito multiplicativo". A apreciação do presente caso poderá balizar demandadas similares. 



    Vê-se que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, no que toca à alegação da UNIÃO de afronta ao art. 93, IX, da CF/1988, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegação de ambas as recorrentes de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto dos autos, o MPF foi acionado pelos índios Edisvânia dos Santos e Valdomiro Aleixo da Silva e suas famílias em 2013, que afirmaram ter sido expulsos de suas comunidades após sofrerem perseguição de outros integrantes.



    O Tribunal de origem, na reanálise dos Embargos de Declaração da FUNAI por força da determinação do STJ, confirmou o acórdão anterior que dera provimento a Apelação do MPF, reformando parcialmente a sentença “para determinar que a Funai e a União, mediante prévia mediação com os demais membros da Aldeia Karapató-Plaki-ô, realoquem a família de Erisvânia dos Santos dentro das terras de sua tribo, ou em espaço próximo demarcado como território indígena”. 



    Relativamente à legitimidade da UNIÃO para compor o polo passivo da demanda, no primeiro acórdão, o TRF da 4ª Região, assim se pronunciou (Doc. 4, fl. 3):



    “A legitimidade passiva da União existe em situações nas quais se alega que a Funai não atuou, na forma devida, na proteção dos indígenas, passando a União a ter o dever de adotar as medidas necessárias à proteção da posse dos silvícolas sobre as terras ocupadas. Precedente: TRF5 - PROCESSO: 00000588420134058305, APELREEX31170/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, Primeira Turma, JULGAMENTO: 04/08/2016, PUBLICAÇÃO: DJE 12/08/2016 - Página 47.”



    Passemos a analisar as alegações das recorrentes:



    Legitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para defesa de direitos individuais dos indígenas.



    Sobre a matéria, o Min. EDSON FACHIN, no julgamento do ARE 1.215.263, Dje de 26/9/2019, transitado em julgado em 12/11//2019, expressamente reconheceu a legitimidade do Ministério Público para defender os direitos individuais dos indígenas.



    Confiram-se os seguintes trechos dessa decisão:



    “Inicialmente, no que tange à defesa de direitos e interesses das populações indígenas, observa-se que é função inequivocamente atribuída ao Ministério Público Federal. Nesse sentido:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 300 da Constituição do Estado do Pará e Lei Complementar 31, do mesmo Estado. 3. Populações indígenas. 4. Art. 22, XIV, da Constituição Federal. 5. Matéria reservada à competência privativa da União. 6. Arts. 129, V, e 231 da Constituição. 7. Defesa dos direitos e interesses das populações indígenas. Função atribuída ao Ministério Público Federal. 8. Art. 128, § 5º, II, d, da Constituição. 9. Vedação de exercício de outra função pública por membro do Ministério Público. 10. Ação julgada procedente. (ADI 1499, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2014).



    (...)



    Como se depreende desses fundamentos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem, especificamente quanto à legitimidade do Ministério Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis, no caso, o direito à saúde de indígena, diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Nesse sentido:



    (...)



    Por fim, destaco que, quando do julgamento da apelação dos presentes autos, o relator, vencido pela divergência, articulou suas razões de decidir no mesmo sentido do entendimento desta Corte Suprema, inclusive colacionando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Naquela oportunidade, o voto derrotado sustentou (eDOC 15, p. 47):



    ‘Preliminarmente, afasto a alegação trazida de ilegitimidade do Ministério Público Federal para propor a presente Ação Civil Pública, bem como a de inadequação da via eleita.



    Com efeito, o Parquet Federal é parte legítima no ajuizamento de ACP na defesa de interesses individuais indisponíveis, uma vez que, embora direcionado à pessoa específica e determinada, sua relevância interessa a toda a sociedade, como no caso, em que busca garantir a uma indígena, menor, a continuidade de tratamento ortodôntico.



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para figurar na presente Ação Civil Pública, nos termos do art. 932, V, a , do CPC.”



    Seguindo a mesma linha, cita-se o seguinte precedente da Primeira Turma:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.256.9969-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 4/6/2021) 



    Logo, não há que se falar em ilegitimidade do MPF.



    Legitimidade passiva da UNIÃO e da FUNAI e necessidade ou não da Comunidade Indígena interessada compor o polo passivo da ação



    Em relação a essa questão, o Tribunal de origem, com base no Código de Processo Civil, na Lei 6.001/1973, e nos fatos da causa, decidiu ser desnecessário o litisconsórcio passivo com a comunidade indígena, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir citados (Doc. 23, fl. 2):



    “O art. 114 do CPC estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 



    Note-se que o art. 129, da Constituição Federal, e o inciso XI, do art. 6º, da Lei Complementar nº 75/93, estabelecem que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas. Por sua vez, por força do disposto nos arts. 35 e 36 da Lei 6.001/73, cabe à FUNAI a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas 



    Assim, o litisconsórcio necessário se estabelece, na verdade, entre a União e a FUNAI, esta última representando os interesses dos indígenas, conforme expressa previsão legal, cabendo a esta, por evidente, as providências necessárias à realocação. 



    Nesta medida não subsiste o argumento de que a Comunidade Indígena Karapató-Plaki-ô deveria integrar a lide, visto que eventual presença da comunidade no processo se daria apenas em caráter facultativo. Ademais, na decisão de id 4058001.334238 o juízo de origem negou o ingresso da comunidade indígena sob o fundamento de que ‘trazer aos autos as lideranças indígenas envolvidas para compor o pólo passivo da demanda só iria tumultuar o andamento processual’, decisão que não foi impugnada pela FUNAI. A autarquia também não recorreu contra a sentença proferida, que manteve o indeferimento, sequer levantou esta questão nas contrarrazões à apelação do MPF, de modo que a sentença transitou em julgado no ponto” (fl. 2, Doc. 23).



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido no ponto em que negou o ingresso das comunidade indígena ao fundamento de que “só iria tumultuar o andamento processual”, demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Acresça-se que as razões do extraordinário não lograram infirmar os argumentos do acórdão recorrido, segundo o qual a FUNAI não impugnou a decisão que negou o ingresso da comunidade indígena sob o fundamento de que “trazer aos autos as lideranças indígenas envolvidas para compor o pólo passivo da demanda só iria tumultuar o andamento processual”. (…) “A autarquia também não recorreu contra a sentença proferida, que manteve o indeferimento, sequer levantou esta questão nas contrarrazões à apelação do MPF, de modo que a sentença transitou em julgado no ponto”. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Especificamente no que concerne à legitimidade passiva da União, o Juízo local, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que o ente federal tem o dever de adotar as medidas necessárias à proteção da posse dos silvícolas sobre as terras ocupadas. Isso porque a legitimidade passiva da União existe em situações nas quais se alega que a Funai não atuou, na forma devida, na proteção dos indígenas, razão pela qual tanto a autarquia como o ente federativo devem, mediante prévia mediação com os demais membros da Aldeia Karapató-Plaki-ô, realocar a família de Erisvânia dos Santos dentro das terras de sua tribo, ou em espaço próximo demarcado como território indígena (fl. 2, Doc. 23). 



    Vê-se, assim, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente